Tribunal: TJDFT
Processo: 0703999-06.2018.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por JOSE ANTONIO FAGUNDES, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Compulsando os presentes autos, verifica-se que houve a interposição do Agravo de Instrumento no 0713442-93.2018.8.07.0000 em face do mesmo processo referência (0703999-06.2018.8.07.0005), distribuído ao Excelentíssimo Desembargador Relator Fernando Habibe, membro da Quarta Turma Cível desta E. Corte de Justiça. O artigo 930, § 1o, do Código de Processo Civil, estabeleceu que o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. O Regimento Interno (RITJDFT), sobre o tema, assim consolidou: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Deste modo, nos termos do artigo 930, parágrafo único, do NCPC e do artigo 81 do RITJDFT, redistribuam-se os presentes autos, com urgência, ao Excelentíssimo Desembargador FERNANDO HABIBE. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília/DF, 28 de maio de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601